Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-07.2010.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005092-07.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ANA MOREL RICARDI DE GROOT - CPF: 006.844.171-11 (APELANTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT (APELADO), LEENDERT DE GROOT (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEENDERT DE GROOT - CPF: 701.058.031-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA EM DECISÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO SEU CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA NÃO FEZ PARTE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ADIMPLEMENTO TAMBÉM ABRANGIA O VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao considerar satisfeitas as obrigações constantes no título executivo judicial. A apelante, contudo, sustenta o inadimplemento da multa fixada em embargos de declaração, quando já iniciada a fase de cumprimento da sentença

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) o adimplemento da multa de 2% fixada em decisão que rejeitou embargos de declaração manifestamente protelatórios, proferida após o início do cumprimento de sentença sem aditamento formal ou pedido autônomo;

(ii) possibilidade de extinção do cumprimento de sentença quando ainda remanesce obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial contemplava apenas os honorários advocatícios, quitados por meio de alvarás antes mesmo da fixação da multa por embargos protelatórios.

4. A multa processual imposta não foi incluída no pedido inicial de cumprimento de sentença, tampouco foi objeto de posterior aditamento.

4. A ausência de sua formal inclusão no cumprimento de sentença impede a presunção de adimplemento, não sendo possível extinguir integralmente a fase de cumprimento com base em obrigação que sequer foi objeto de pedido pela exequente.

5. A jurisprudência da Corte reconhece a necessidade de aditamento ou pedido específico quanto a parcelas supervenientes à propositura do cumprimento de sentença, a fim de preservar o contraditório e a legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A multa imposta em razão da interposição de embargos manifestamente protelatórios, quando proferida em momento posterior à instauração do cumprimento de sentença, não se incorpora automaticamente ao pedido já formulado. 2. A extinção da fase de cumprimento de sentença pressupõe o adimplemento integral das obrigações expressamente incluídas no requerimento, não podendo alcançar parcelas que não tenham sido formalmente postuladas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0013532-13.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Ricardi Morel de Groot contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido contra o Espólio de Wouter de Groot, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 19 de agosto de 2024, e teve por objeto o pagamento de honorários advocatícios fixados por sentença transitada em julgado. Na fase de impugnação, o executado alegou excesso de execução, o que foi acolhido, sendo determinada a expedição de alvará para levantamento dos honorários de sucumbência, que foi efetivamente pago.

Posteriormente, em 01 de abril de 2025, o juízo de primeiro grau proferiu decisão nos embargos de declaração opostos pela parte executada, rejeitando-os e reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório. Com isso, foi aplicada multa de 2% nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, em favor da ora apelante (id 317883058).

A sentença reconheceu que, com o pagamento dos valores constantes dos alvarás expedidos, teriam sido satisfeitas todas as obrigações constantes do título executivo judicial, motivo pelo qual extinguiu o cumprimento de sentença (id 317883091).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não houve o pagamento da multa fixada na decisão dos embargos de declaração, proferida posteriormente à propositura do cumprimento de sentença, e que tal parcela da obrigação remanesce inadimplida, sendo indevida a extinção nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito quanto à multa aplicada.

O Espólio de Wouter de Groot apresentou contrarrazões, em que defende a regularidade da sentença, sustentando que os valores devidos foram integralmente pagos. Aduz ainda que a apelação é genérica e desprovida de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando, em preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, com pedido de não conhecimento do recurso.

Requer, ao final, a manutenção da sentença (id 317883114).

Na decisão de id 321687850, foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado por Ana Morel Ricardi de Groot.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a apelante não debateu qualquer fundamento do juízo de origem, nem mesmo se pronunciou sobre a preclusão (id 317883114).

No caso, a apelante demonstrou sua irresignação quanto à extinção do cumprimento de sentença, argumentando que os valores levantados ultrapassaram indevidamente o montante fixado a título de honorários advocatícios e que não teriam sido corretamente observados os limites legais para a incidência de encargos. Houve, portanto, impugnação clara e objetiva aos fundamentos da sentença, sobretudo no que diz respeito à suposta quitação integral da obrigação e à regularidade do cálculo executado.

O recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso centra-se na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, ao considerar satisfeitas todas as obrigações do título executivo judicial, incluída a multa de 2% por embargos protelatórios.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi iniciado em 19/08/2024, com objetivo de satisfazer os honorários advocatícios de sucumbência. Os alvarás para levantamento dos valores foram expedidos e quitados em 08/05/2025 (ID 317883086).

Entretanto, posteriormente à propositura do cumprimento, foi proferida decisão nos embargos de declaração opostos pelo executado, que, além de rejeitar o recurso, reconheceu seu caráter protelatório, fixando multa de 2%, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC (ID 317883059 dos autos de origem). Essa penalidade, por sua natureza acessória e superveniente, não integrava o objeto do cumprimento de sentença em curso, nem foi formalmente incluída pela parte exequente em momento posterior
.

Dessa forma, verifica-se que há dois débitos distintos: de um lado, os honorários advocatícios, já quitados mediante levantamento dos alvarás expedidos; de outro, a multa processual decorrente do comportamento abusivo da parte executada, cuja exigibilidade surgiu apenas após a consolidação da primeira obrigação.

Assim, é impreciso afirmar que referida multa foi efetivamente quitada. De igual modo, não se pode reconhecer que tenha sido regularmente cobrada diante da ausência de requerimento autônomo ou aditamento ao cumprimento de sentença.

Não obstante o cumprimento ter atingido seu fim quanto aos honorários, não se pode concluir pela sua extinção integral sem que haja requerimento específico e formal quanto à multa, bem como a comprovação de seu pagamento. A ausência de impulso processual quanto à nova obrigação impede sua incorporação automática ao cumprimento já existente, por força dos princípios do contraditório e da legalidade processual.

Logo, há um equívoco na declaração de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de quitação total da obrigação (honorários advocatícios e multa decorrente do ato atentatório à dignidade da justiça), pois
resta pendente obrigação imposta judicialmente.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado:

“A existência de acórdão transitado em julgado que majora os honorários advocatícios impõe a readequação do cumprimento de sentença, não se podendo declará-lo extinto enquanto remanescer parte da obrigação não satisfeita. 2. O pagamento parcial da obrigação originária não exonera a parte executada do adimplemento integral do título executivo judicial tal como consolidado em decisão superveniente. 3. A extinção do cumprimento de sentença depende do adimplemento integral de todas as parcelas reconhecidas no título executivo judicial” (N.U 0013532-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, embora a obrigação principal (honorários) tenha sido cumprida, persiste débito relativo à multa processual, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença, exclusivamente no tocante à referida penalidade, condicionando-se sua exigibilidade à iniciativa da parte interessada para formalizar sua inclusão nos autos.

No que tange à discussão sobre eventual atualização do valor da causa, trata-se de matéria alheia ao escopo do presente cumprimento de sentença, que deveria ter sido suscitada em momento e sede processual adequados, conforme já consignado na sentença que julgou os embargos de declaração (ID 317883109).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença no ponto em que extinguiu integralmente o cumprimento de sentença, reconhecendo que a multa processual aplicada por embargos protelatórios não foi objeto do pedido, tampouco de pagamento, devendo o feito prosseguir, após requerimento do exequente, exclusivamente quanto a referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025